Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA DADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA E DESTINADA À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES NOTICIADOS (FURTOS): INAPLICABILIDADE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 195). TIPICIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 311). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. PERIGO CONCRETO DO DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA: INAPLICABILIDADE AO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) desobedecer ordem de parada emanada de policiais militares, os quais, após terem sido primeiramente abordados por particular que teria comunicado que ocupantes de um veículo (VW/GOL) estariam a cometer furtos, passaram a realizar diligências no dia 19.6.2019, por volta das 17h, no SHCSW, CCSW 6, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70680-650; (b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o condutor desse automotor passou a trafegar em velocidade incompatível com a segurança, empreendendo fuga no sentido do Eixo Monumental e “realizando manobras perigosas em locais em que havia grande aglomeração de pessoas e veículos como S1, tesourinhas, SMU até a DF-010”.
II. Desobediência.
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.833/2019 – ID 27299159, p. 8/14). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas R.G.N e F.S.R. (IDs 27299233 e 27299247), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado em razão da notitia criminis de que estaria envolvido na prática de furtos, e mediante sinais sonoros e luminosos de parada, empreendeu fuga.
B. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
C. Por fim, insubsistente a tese de atipicidade com fundamento na suposta previsão de infração administrativa (Código de Trânsito, art. 195) à situação fática delitiva, na medida em que a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, e sim por policiais militares durante o exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, a elidir, assim, a hipótese de ocorrência tão somente de infração de trânsito (STJ, HC 369.082/SC, 5a turma, DJe 1o.8.2017).
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal.
III. Direção perigosa (Código de Trânsito, art. 311).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.833/2019 – ID 27299159, p. 8/14). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas R.G.N e F.S.R. (IDs 27299233 e 27299247), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga em alta velocidade, na contramão do Eixo Monumental e em uma “tesourinha”, realizando “ziguezague” e cortando veículos na via.
B. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos daqueles que se encontravam nas vias públicas percorridas pelo recorrente durante sua fuga (CCSW 6, Eixo Monumental e Setor Militar Urbano), as quais possuem notória circulação de pessoas, sobretudo porque a perseguição policial ocorreu em dia de semana (quarta-feira) e durante horário de intenso tráfego de veículos (às 17h). Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acordão 1032724, DJE 25.7.2017.
C. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 311 do Código de Trânsito.
IV. Tese recursal de exasperação desproporcional à fixação da pena, nas duas primeiras fases.
A. Concernente à dosimetria da pena, à míngua de critérios matemáticos legais, deve o julgador se valer de fatores razoáveis e proporcionais, em sentido estrito, à valoração de cada circunstância "judicial" (CP, art. 59) ou legal (CP, art. 61). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão 1049664, DJE 19.9.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 950412, DJE 29.6.2016.
B. Respeitante à tese defensiva acerca da vedação do uso de condenações definitivas do réu anteriores ao período depurador de cinco anos para análise negativa de maus antecedentes, o STF, em sentido contrário, julgou, em Plenário (17.8.2020), o RE 593818/SC (repercussão geral: tema 150), e fixou a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. E, no mesmo sentido, decidiu o STJ: “1. As condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes” (Quinta Turma, AgRg no HC 558.745/SP, DJE 21.9.2020).
C. E, no caso que ora se apresenta, em razão da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base do delito do art. 330 do CP foi majorada em 21 (vinte e um) dias, e a do crime do art. 311 do Código de Trânsito, em 22 (vinte e dois) dias, o que, a partir das penas mínimas abstratamente fixadas, não revela a falta de proporção ao aumento então fixado, na medida em que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
D. Na etapa intermediária, o juízo a quo, diante da prevalência da multirreincidência do autor do fato frente à confissão espontânea, elevou a reprimenda da infração penal do art. 330 do CP em 4 (quatro) dias, e a do delito do art. 311 do Código de Trânsito, em 20 (vinte) dias, o que, dentro deste quadro, mostra-se devida e juridicamente justificado. Portanto, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, irretocáveis as penas aplicadas pelo juízo sentenciante. No mais, mantidos o regime semiaberto e demais termos da sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.